Tribunal: STF
Processo: Rcl 82363
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Industrias Nucleares do Brasil S.A. - INB em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0000364-62.2019.5.05.0641, por suposta ofensa ao entendimento firmado no RR nº 20367-18.2018.5.04.0571, nos Temas 823 e 1.046 da repercussão geral, bem como aos artigos 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição Federal.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-4):



    "Trata-se de ação ajuizada pela ora Reclamada pleiteando o pagamento de horas in itinere vencidas e vincendas.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a empresa INB, ora reclamante, ao pagamento de horas de percurso mesmo após a reforma trabalhista.



    A r. sentença de piso desprezou o acordo firmado no ano de 2004, no qual restou entabulado a forma de pagamento das horas in itinere, entre a INB e o Sindicato que representa o ora Reclamado (Doc 4).



    A INB interpôs recurso ordinário, tendo o TRT da 5ª região negado provimento para afastar a condenação ao pagamento das horas in itinere quanto ao período posterior à vigência da Lei nº 13.467/2017 diante da nova redação do Artigo 58, § 2º da CLT, bem como na sua integralidade diante do acordo firmado entre o Sindicato da Categoria e a Reclamante, o que deu ensejo a coisa jugada.



    Após ingressou com a Revista, que também teve negado provimento ao fundamento de que seria necessário o revolvimento fático-probatório e, ainda, que o acordão estava em sintonia com a jurisprudência atual do TST.



    Em face da referida decisão foi interposto agravo de instrumento que teve seu seguimento negado, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST e 896-A, caput e § 1º, da CLT.



    No momento de cumprimento de sentença o juízo de piso homologou os cálculos no período até a data de 2019, data da propositura da demanda por se tratar de verba sucessiva.



    Contudo, o Regional no agravo de petição interposto pelo Reclamado apurou as verbas além dos cálculos homologados, vejam:



    (...)



    Assim, o Regional Trabalhista negou totalmente a validade à coisa julgada para sua aplicação ao ora Reclamante, bem como a representação extraordinária do Sindicato da Categoria, violando a coisa julgada e a jurisprudência do TST que limitou a verba de percurso até a data da reforma trabalhista."



    Sustenta que "a Corte trabalhista analisou questão de direito intertemporal, para determinar se o empregador permanece obrigado a cumprir disposições alteradas ou revogadas por legislações criadas após o início do contrato de trabalho (tema 23)" (eDOC 1, p. 10). 



    Afirma que "a respeito do tema substituição processual descrito no Art. 8º, Inciso III da CRFB, o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece em sua jurisprudência que a substituição processual será para toda a categoria, assim em respeito ao Art. 5º, Inciso XXXVI da CRFB terá aplicação para todos os empregados da Reclamante" (eDOC 1, p. 12).



    Alega que "o julgamento do regional foi proferido em total afronta à Constituição Federal, consistente na violação à coisa julgada, na vulneração ao art. 8º, III e art. 5º, XXXVI da CRFB, art. 831, parágrafo único, da CLT e na própria jurisprudência desta Corte" (eDOC 1, p. 13).



    Salienta que ser "empresa pública integrante da Administração Pública Indireta Federal e foi atingida pela decisão do TRT5 que negou validade à coisa julgada, mantendo o afastamento da interpretação do E. STF no RE 883642 RG e ARE 1121633 em repercussão geral e jurisprudência do TST com (aplicação analógica do Tema 24 da tabela de Repercussão Geral do STF)" (eDOC 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº0000364-62.2019.5.05.0641, extinguido o feito diante da coisa julgada; ou que seja limitada a condenação das horas de percurso até a data da entrada em vigor da Lei 13.467/17" (eDOC 1, p. 16-17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, em outras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Desse modo, descabe a alegação de ofensa ao entendimento firmado nos Temas 823 e 1.046 da repercussão geral pela via da reclamação, por incidir o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Além disso, no que tange aos artigos 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição Federal e ao RR nº 20367-18.2018.5.04.0571, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em fronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa.2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022)



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente